Tribunal: TJDFT
Processo: 0711867-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711867-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBSON HUMBERTO DOS SANTOS, RENATA DE PAULA LOPES AGRAVADO: CONSTRUTORA ARGUS - EIRELI, ANDRE ANTONIO CARNEIRO, CAROLINA DA COSTA ZANNON CARNEIRO, FORMA ENGENHARIA LTDA, JG CARNEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, PRIMA ENGENHARIA LTDA, JGM IMÓVEIS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP, ILHA DESGIN COMUNIÇÃO VISUAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 24471922, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.955.539 (Tema 1.137), afetado para a uniformização da controvérsia “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 35927360). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019